Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804016-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ELIAS DA SILVA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reduziu a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na certidão de dívida ativa e determinou que a Fazenda Pública apresente o valor atualizado do débito tributário com a exclusão da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reduziu a multa ao patamar de 20%;

4. Com a redução da multa moratória, mostra-se imperativo o refazimento do cálculo pelo fisco, sem, contudo, declarar a nulidade da CDA;

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária na forma

Virtual, realizada no período de 24/07/2023 a 31/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELAORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 13120379) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id. 71111528 – processo de origem nº 0025801-43.2008.814.0301) que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reduziu a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na certidão de dívida ativa e determinou que a Fazenda Pública apresente o valor atualizado do débito tributário com a exclusão da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário.

O agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo;
b)
inexistência de confisco;
c)
desnecessidade de apresentação do valor atualizado do débito com exclusão dos créditos considerados nulos.

Requer a concessão da tutela recursal provisória para suspender os efeitos da decisão agravada, e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 13221538).

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento (Id. 14200793).

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente agravo de instrumento, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reduziu a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na certidão de dívida ativa e determinou que a Fazenda Pública apresente o valor atualizado do débito tributário com a exclusão da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário.

Restou acolhida a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Elias da Silva Cordovil, objetivando a cobrança de débito de IPTU relativo ao imóvel de sequencial 199165, exercícios de 2002 a 2006.

O executado apresentou exceção de pré-executividade (id 55858960), arguindo nulidade da CDA com taxas não especificadas, aplicação de multa com efeito confiscatório e inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização.

Contrarrazões do excepto sob id 67632615.

É o relatório. Decido.

Defiro a CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

Quanto a arguição de nulidade da certidão de dívida ativa, verifico que a matéria já foi apreciada em decisão de ID 43501326, da qual o executado não interpôs recurso, pelo que a matéria transitou em julgado, não sendo passível de nova arguição em sede de exceção.

Tocante ao EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. Muito embora a multa tributária não seja enquadrada na definição de tributo, por se tratar de sanção de ato ilícito, a ela é aplicável a determinação do art. 150, IV da CF/88, que veda a utilização do tributo com efeito confiscatório,

consoante entendimento firmado pelo STF, a saber:

“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITOINSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA – PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado

em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013).

Ultrapassada essa questão, cumpre verificar o alcance da vedação à imposição de multa com efeito de confisco, considerando tratar-se de conceito indeterminado que carece de interpretação no caso concreto.

A multa constitui penalidade pecuniária decorrente da violação da norma jurídica tributária, ou seja, do descumprimento dos deveres jurídicos tributários e, nesse sentido, possui o escopo de coibir a prática de atos contrários à legislação tributária, possuindo viés educativo e repressivo.

Por esta razão, dado o seu nítido caráter sancionatório, a multa deve ser aplicada em montante suficiente ao fim a que se destina. Contudo, deve existir proporcionalidade entre o descumprimento da obrigação tributária e a sua consequência jurídica, sob pena de se desnaturar o viés sancionador da multa, convolando-se em atividade confiscatória por parte da Administração Tributária, o que é, conforme visto acima, vedado.

A multa, pois, não deve perder a sua natureza meramente acessória, de sanção por ato ilícito, para suprir a arrecadação estatal, quando não se destina a este fim.

Nessa senda, a vedação ao confisco, disposta no art. 150, IV da CF/88, também aplicável às multas tributárias, consiste em impedir os excessos na tributação, o que poderia acarretar a insuportabilidade da carga tributária, tanto pelas pessoas físicas, quanto pelas jurídicas.

A razoabilidade e a proporcionalidade entre as obrigações tributárias principais ou acessórias e as consequências do seu descumprimento são fundamentais para a verificação do atendimento da vedação constitucional em análise, evitando-se abusos por parte da Administração Fazendária.

No caso vertente, a multa aplicada trata-se daquela prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, que assim dispõe:

“Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento).”

Como se vê do dispositivo legal, é prevista a multa moratória de 32% no caso de o contribuinte não pagar o tributo no prazo fixado em lei. Ou seja, o contribuinte é punido pela sua impontualidade no adimplemento da obrigação tributária
.

O STF, utilizando-se da interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que tange à aplicação das multas moratórias, consignou entendimento de que a multa moratória não pode superar o patamar de 20%.

Isso porque essa espécie de multa, diferentemente da multa com caráter punitivo, decorre de mero desestímulo ao atraso no cumprimento da obrigação, e cumpre a sua função pedagógica quando fixada em 20%.
Na oportunidade, procedeu à redução da multa de 30% aplicada para o percentual de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05- 2015)

Com fulcro nos argumentos expendidos, verifica-se que a multa prevista no art. 165 do CTM é inconstitucional, por ofender o PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.

Isso porque a multa em apreço não é razoável e proporcional no caso, porquanto a pretensão de penalizar o contribuinte pelo não recolhimento do imposto nos prazos regulamentares é desproporcional ao valor fixado a título de sanção. Conforme assentado pelo STF, as multas moratórias que excedam 20% do tributo devido tem natureza confiscatória, como é a do caso em apreço.

A multa de 32%, então, excede a natureza sancionatória que deveria dispor, por implicar em injusta apropriação estatal. A oneração do contribuinte pelo descumprimento da sua obrigação tributária, por mais que deva ser repreendida, no caso em apreço deu-se em demasia, importando em violação ao preceito constitucional do não confisco.

Merece, portanto, a multa ser reduzida ao limite fixado pelo STF nos precedentes citados, devendo ser aplicada no percentual máximo de 20% do tributo a recolher.

Tangente à alegação de inconstitucionalidade da taxa de urbanização, verifico que citada taxa não é objeto de cobrança nestes autos, conforme já fixado em decisão de id 43501326, pelo que a análise da matéria é irrelevante para presente demanda.

ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na certidão de dívida ativa.

INTIME-SE o Município para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente cálculo atualizado da dívida, reduzindo a multa de mora aplicada, nos termos da fundamentação, sob pena de extinção do feito.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.” (grifo nosso)

Cinge-se, a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.

Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Elias da Silva Cordovil (proc. nº 0025801-43.2008.814.0301), em que o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade da CDA.

Nas razões recursais o Município de Belém
argui a validade da multa moratória no percentual de 32% (trinta e dois por cento) do valor do tributo
e
do não confisco
. Defende que não há caráter confiscatório, vez que nos termos do art. 165 da Lei Municipal 7.056/77, há uma gradação na fixação da multa, na medida do atraso do pagamento, não se afigurando injusta ou inconstitucional tal hipótese normativa.

Aduz o agravante que se afigura injusto e desarrazoado é premiar o devedor inadimplente em detrimento do contribuinte que paga suas dívidas tempestivamente.

Argumenta o agravante que em agosto de 2011, no julgamento do RE 582.461 (
Tema 214
), o Ministro Gilmar Mendes se manifestou pela necessidade de adequação da multa moratória aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argui ainda a necessidade de sobrestamento da ação diante da impossibilidade, momentânea de se discutir a matéria, ante de um posicionamento efetivo do STF, do Tema 816.

Conclui dizendo
que não há necessidade de apresentação de valor atualizado do débito com exclusão dos créditos considerados nulos
, visto que, o STJ no julgamento do REsp 1115501 (Tema 249), fixou a tese de que “não é nula a CDA originada de lançamento fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional me sede de controle difuso, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor remanescente constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte, quando suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, independentemente de emenda ou substituição da CDA”

O presente recurso não merece provimento.

Inicialmente consigno que o agravante argui a
necessidade de sobrestamento

da ação diante da impossibilidade, momentânea de se discutir a matéria, ante de um posicionamento efetivo do STF, do Tema 816
que discute a constitucionalidade de multa moratória no patamar de 50%, restando claro a inexistência de uma limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20%.

Realmente, o STF, no bojo dos REs nº 882.461 (Tema 816) e 736.090 (Tema 863), afetou o tema relativo à limitação das penalidades fiscais ao rito de repercussão geral.
Observa-se, porém, que inexiste ordem de suspensão nacional
, exarada pelo STF, a justificar o sobrestamento do processo de origem. Assim,
rejeito o pedido de sobrestamento e passo a análise da matéria devolvida.

Da análise do caso concreto tratar-se de Execução Fiscal, referente a inscrição de dívida ativa, oriunda de lançamento tributário- IPTU, cuja multa a ser aplicada é prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, que assim dispõe:

“Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (dois por cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (quatro por cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (oito por cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (dezesseis por cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (trinta e dois por cento)”

Assim a Certidão de Dívida Ativa foi consolidada sob a égide da Lei Municipal nº 7.065/77, cujo comando normativo do art. 165, estabelece que o crédito tributário em atraso acima de 120 dias, será aplicada multa de 32%.

Dito isso, caracteriza-se tema relativo ao princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, que assim preceitua:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV. utilizar tributo com efeito de confisco;

A vedação constitucional ao confisco tributário coíbe a injusta apropriação pelo Estado, seja no todo ou em parte, de patrimônio ou renda de seus contribuintes.

Na mesma senda, o art. 133, caput e § 1º, do Código Tributário Nacional confere as multas o mesmo tratamento conferido aos tributos, razão pela qual à vedação ao confisco é também aplicável.

A multa moratória
de 32% (trinta e dois por cento) aplicada pelo município de Belém está em desconformidade com o
Tema 214
do Supremo Tribunal Federal, julgado no RE 582.461/SP, cuja a ementa segue transcrita:

“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea ?i? no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar ?fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço?. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado \"por dentro\" em ambos os casos. 4.
Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes
.
A aplicação da
multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a
multa moratória no importe de 20% (vinte por cento
). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)”

O STF em seus julgados estabelece distinção entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que em relação a segunda espécie, fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de 100% do valor do tributo devido (RE 754.554/GO).
Contudo, quando se trata de

multa moratória como na espécie
,
o STF entendeu pertinente adotar como limites os montantes de 20%, alinhando-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, conforme alinhavado na jurisprudência abaixo:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional
. 4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo
.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.
1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de
20%. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
( ARE 938538 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)” (grifo nosso)

Na mesma direção este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32% POR RECONHECÊ-LA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 20% PARA MULTA DESSA NATUREZA. INCONFORMISMOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE MOSTRA NA CONTRAMÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE ADOTOU COMO LIMITES OS MONTANTES DE 20% PARA MULTA MORATÓRIA
E 100% PARA MULTAS PUNITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PA - AI: 08004738820208140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO
. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo. 2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 08104293120208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022)”

Desta forma, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA.

Argui o agravante
a

desnecessidade de apresentação do valor atualizado do débito
com exclusão dos créditos considerados nulos, vez que o Tema 249- STJ, disciplinou “não ser nula a CDA originada do lançamento fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor remanescente constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte, quando suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, independentemente de emenda ou substituição de CDA”.

Estando a decisão agravada em consonância a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que reduziu a multa moratória para 20%, afere-se a inexatidão dos valores apontados na CDA objeto da ação executiva, acarretando a necessidade de correção do valor devido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 805 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE FIXAVA JUROS DE MORA, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO CRITÉRIO.
APURAÇÃO DO MONTANTE QUE PODE SER FEITA MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido consignou: "Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão interlocutória (fls. 14) que indeferiu o pedido da ora agravante para suspender execução fiscal que lhe foi movida, até decisão final do recurso de apelação da ação anulatória que promoveu. Não se contenta, outrossim, com o deferimento da penhora on line dos seus valores indicados pela exequente. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso. Correta a decisão agravada. Quanto ao pedido de suspensão da execução, não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 151 do CTN, autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (...) Inexistente prova de garantia do débito fiscal, nos termos do art. 9º da Lei 6.830/80, ou de uma das hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas no art. 151 do Código Tributário. Não há, também, fundamento para a suspensão da execução fiscal até o julgamento da anulatória. Entretanto, não se pode instituir taxa de juros já declarada inconstitucional. A inconstitucionalidade do índice dos juros instituído pela Lei nº 13.918/09 não impede o aproveitamento do título executivo, bastando a retificação de seu valor, com a aplicação da taxa SELIC. A mera adaptação da CDA à taxa SELIC não implica supressão da liquidez ou certeza do título, porque em tese, importaria apenas na readequação dos cálculos aritméticos sobre o 'quantum debeatur'. Vale dizer, trata-se de vício sanável (erro material ou formal), devendo ser permitida a emenda ou substituição das CDAs pela agravada, a fim de possibilitar a correção do defeito, conforme art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e enunciado da Súmula 392 do STJ: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que, o MM. Juiz oficiante já determinou o recálculo dos débitos exigidos com a aplicação o da SELIC" (fls. 71-73, e-STJ). 2. O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada - e no seu preciso termo - é abordada no provimento jurisdicional. 3. No caso, a situação descrita no art. 805 do CPC/2015 não foi tratada no acórdão hostilizado. 4. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ. 5.
Segundo a jurisprudência do STJ, se a declaração de inconstitucionalidade da lei não retirar a liquidez e a certeza da certidão de dívida ativa, o que ocorre quando se mostra possível apurar o quantum debeatur por mero cálculo aritmético, inexiste nulidade da CDA a ser reconhecida.
6. Hipótese em que o Tribunal de origem decretou a inconstitucionalidade de lei estadual que versava sobre juros de mora, restabelecendo a incidência da Selic e reconhecendo que
a CDA permanece hígida
,
uma vez que basta realizar cálculo aritmético para identificar o montante do crédito tributário
. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (STJ - AREsp: 1586533 SP 2019/0280375-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

De rigor, portanto,
manter a decisão agravada que determinou o refazimento do cálculo pelo fisco,
sem, contudo, declarar a nulidade da CDA que embasou a execução fiscal.

Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/08/2023